Tribunal: TJSP
Processo: 1013549-93.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013549-
93.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CHOPP CENTER
Z SUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA., é apelado MARCOS
VINICIOS CORDEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 22743
Apelação Cível 1013549-93.2019.8.26.0002
São Paulo
Apelante: Chopp Center Z Sul Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda.
Apelado: Marcos Vinicios Cordeiro
Alexandre Batista Alves
Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e
morais. Acidente de veículo. Sentença de parcial
procedência. Insurgência da ré. Preliminar de
ilegitimidade da empresa proprietária do veículo
afastada. Responsabilização pelos danos causados
configurada. Danos materiais cabalmente comprovados. Danos morais caracterizados.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação indenizatória por danos materiais e
morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para o fim de condenar a parte ré
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.550,00 (dez mil
quinhentos e cinquenta reais); ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e, ainda, ao pagamentos dos ônus
sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios devidos ao patrono do autor em
10% sobre o valor da condenação (fls. 132/134).
Irresignada, apela a ré. Preliminarmente, aduz a ilegitimidade
passiva ad causam. Quanto ao mérito, insiste na ausência de responsabilidade da
apelante uma vez que, embora o veículo envolvido no acidente seja, de fato, de
propriedade da empresa apelante, o condutor no momento dos fatos não estava no
exercício de trabalho. Subsidiariamente, insurge-se contra a fixação de danos morais,
ou, ainda, contra o quantum indenizatório fixado (fls. 136/146).
Houve resposta (fls. 151/156).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais
ajuizada pelo autor em face da ora apelante visando à condenação da ré em razão de
acidente ocorrido em 21/09/2018, envolvendo veículo de propriedade da ré, que
ocasionou danos na fachada do imóvel do autor.
A respeitável sentença julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenando a parte ré ao pagamento da verba indenizatória por danos
materiais no importe de R$ 10.550,00 (dez mil quinhentos e cinquenta reais) e por
danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
A sentença deu correta solução à lide e merece ser mantida.
A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com a
alegação de que não há responsabilidade da empresa proprietária do veículo,
impondo-se o afastamento de ambas.
A despeito da discussão acerca da relação havida entre o
condutor e a empresa apelante, por cujas razões de apelo defende inexistir relação de
subordinação entre ambos, tratando-se o condutor de mero prestador de serviço,
ressaltando, ainda, que o acidente teria ocorrido em horário diverso daquele em que o
condutor prestava serviços à empresa, o fato é que, como cediço, o proprietário do
veículo responde solidariamente pelos danos causados em acidente, ainda que não
tenha sido o condutor.
É a lição do Eminente Jurista Carlos Roberto Gonçalves,
segundo o qual (...) hipótese em que a teoria do guarda tem sido invariavelmente
aplicada é a do acidente provocado por culpa do condutor, que não é parente nem
empregado ou preposto do dono do veículo. Neste Caso, como não podem ser
observados nem o art. 932, III, do Código Civil, nem a Súmula no 341, do Supremo
Tribunal Federal, aplica-se a teoria do guarda para responsabilizar o dono do
veículo que o empresta a outrem. (in Responsabilidade Civil, ed. Saraiva., 17a ed,
p. 237).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO

Pretensão
indenizatória
do
dano
material
julgada
procedente e improcedente a do dano moral, em
relação ao condutor da motocicleta, extinto o
processo, sem exame de mérito, em relação ao
seu proprietário, por ilegitimidade passiva "ad
causam" Legitimidade passiva do proprietário
da motocicleta que deve ser reconhecida, em
consonância com a doutrina e jurisprudência a
respeito
Dano moral caracterizado

Indenização arbitrada em R$ 5.000,00

Apelação provida. (TJSP; Apelação Cível
1003016-59.2018.8.26.0439;
Relator: Sá
Duarte; 33a Câmara de Direito Privado; Data
do
Julgamento:
20/10/2017;
Data
de
Registro: 07/05/2020)
Disso decorre a condenação por danos materiais que deve ser
mantida na íntegra, consoante documentos que comprovam os custos da reforma da
fachada (fls. 31/38).
Do mesmo modo, os fatos narrados impuseram ao autor situação
inequivocamente exasperante capaz de ultrapassar o mero dissabor, impondo-se a
manutenção da condenação da ré aos danos morais experimentados pelo ora apelado.
As fotografias (fls. 19/30) encartadas aos autos não deixam
dúvidas da intensidade do acidente ocorrido, grave o suficiente para danificar
sobremaneira a fachada do imóvel, tornando-o vulnerável e certamente colocando em
risco a segurança do autor, ressaltando-se que a violência do acidente foi tanta que
levou a óbito o condutor do veículo (fl. 16).
Soma-se a isso, os óbices apresentados pela ré em ressarcir os
danos causados (fls. 39/55) obrigando o autor a ingressar com o feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que tange ao valor da indenização por danos morais, é certo
que a quantia fixada deve compensar o dano sofrido e, ainda, impor sanção ao
infrator, a fim de evitar o cometimento de novos atos ilícitos. Destarte, deve-se
sopesar a gravidade e a extensão da lesão, considerando sua duração e repercussão
social, assim como a conduta do agente que a provocou, sempre com observância aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a impedir
enriquecimento sem causa do lesado.
No caso, considerada a condição pessoal das partes, bem como
os fatos descritos, entendo adequada a fixação do valor da indenização em
R$6.000,00 (seis mil reais), conforme consignado na respeitável sentença, revelando-
se valor razoável e adequado para causar repreensão à ré, evitando a reiteração da
conduta ilícita e, no tange ao autor, para compensar e atenuar os danos morais
experimentados, sem, contudo, representar enriquecimento imotivado.
Em razão da interposição do presente recurso, ao qual se nega
provimento, majoram-se os honorários advocatícios devidos ao patrono do autor para
13% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora